Tribunal: TJDFT
Processo: 0717498-87.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717498-87.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DA SILVA CARVALHO, L S LIMA VEICULOS - EPP APELADO: L S LIMA VEICULOS - EPP, BANCO ITAUCARD S.A., MARCELO DA SILVA CARVALHO D E S P A C H O Vistos, etc., No DPC há normas morais e éticas que impõe as partes e seus Procuradores deveres e obrigações de probidade e boa fé. Em assim sendo determino que o Apelante traga para os autos em 15(quinze) dias documentos atuais para a comprovação de sua Profissão e Rendimentos para aferição dos benefícios da Gratuidade de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator